Tribunal: STF
Processo: HC 240026
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Osvaldo José Duncke e outro, em favor de Cristhoffer Gonçalves, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 883.666/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de CRISTHOFFER GONCALVES em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 9/12/2023, pela suposta prática da conduta descrita no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sobrevindo decisão que converteu a custódia em preventiva. 



    Segundo a denúncia, foram apreendidas "substância vulgarmente conhecida como maconha, pesando aproximadamente 1.506,00g (mil, quinhentos e seis gramas), substância conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 207g (duzentos e sete gramas), substância conhecida como crack, pesando aproximadamente 100g (cem gramas), além da substância conhecida como MDMA, presando aproximadamente 11g (onze gramas), tudo isso, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar" (e-STJ fls. 128/129). 



    O impetrante sustenta a carência de fundamentação idônea para a decretação da segregação cautelar do paciente, que teria sido imposta de maneira genérica, sem lastro em elementos concretos aptos a demonstrar a sua imprescindibilidade na hipótese. 



    Alega a ausência dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal e defende a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo diploma legal. 



    Destaca que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, razão pela qual faria jus à liberdade provisória. 



    Argumenta que a manutenção da medida extrema seria muito mais gravosa do que a pena que provavelmente será aplicada ao paciente, especialmente se for reconhecido o tráfico privilegiado. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (eDOC 3)



    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, o impetrante requer a concessão da ordem para “a) LIMINARMENTE, revogar-se a prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, até o julgamento final do writ; b) Alternativamente, e ainda em caráter liminar, aplicar-se medidas alternativas ao cárcere; c) NO MÉRITO, confirmar-se a liminar postulada ou, caso assim não ocorra, a concessão de ordem determinando a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA contra o Paciente decretada nos autos originários, concedendo-se a ordem em definitivo e expedindo-se alvará de soltura, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. d) Alfim, dispensar-se a requisição de informações à autoridade coatora, eis que o presente writ é instruído com cópia integral dos autos de origem.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do acórdão impugnado:



    A irresignação não merece prosperar. 



    Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP. 



    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fl. 369):



     [...] 16'36'' no que se refere às hipóteses do art. 312, do Código de Processo Penal, vê-se que o conduzido respondeu a um procedimento de natureza criminal envolvendo drogas, a certidão do evento 4 mostra que o processo do ano de 2012 que tramitou perante a 2ª Vara da Comarca de Ituporanga, além disso vê esse Juízo também que o conduzido declarou morara na rua Afonso Pena, numa casa de madeira de cor azul, próximo ao mercado do alemão, circunstância que diverge das informações trazidas pela defesa, em sua documentação do evento 5, onde no documento do evento 4 a imagem do contrato de experiência da conta de que o conduzido moraria não se sabe dizer ao certo, na frei Damião e no documento 5 uma fatura de consumo de energia elétrica que dá conta de que a rua seria frei Damião no bairro Brejarú, Palhoça, tal divergência de informações prestadas entre o conduzido neste ato e as trazidas pela defesa nesta oportunidade [...] mesmo com a informação trazida pela Defesa nesse momento, o fato é que não se tem como considerar o endereço verdadeiro [...] o que não dá segurança a esse juízo de que o conduzido possua residência fixa e que posa caso solto permanecer à disposição da justiça, então por esse motivo vejo que há necessidade de conversão da prisão flagrancial em preventiva para garantia da aplicação da lei penal, além disso variedade de drogas apreendidas é grande [...] são 3 tipos de drogas, além disso as circunstâncias do fato indica que o conduzido estaria envolvido na prática do tráfico de drogas intermunicipal, ou seja, a ação do conduzido não está limitada ao contexto geográfico da Comarca de Santo Amaro da Imperatriz, ou melhor, do município [...] o que mostra a esse juízo uma maior gravidade da ação e nesse momento pelo menos recomenda a manutenção da custódia. Nesse ponto a manutenção da custódia se faz necessária para garantia da ordem pública [...] (Grifei.) 



    Conforme visto acima, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a segregação cautelar do agente a grande quantidade e variedade de drogas apreendidas – a saber, 1,506kg (um quilograma e quinhentos e seis gramas) de maconha, 207g (duzentos e sete gramas) de cocaína, 100g (cem gramas) de crack e 11g (onze gramas) de MDMA –, o que esta Corte tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta.



    [...]



    No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Nesse sentido: 



    [...] 2. Condições pessoais favoráveis do recorrente não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, ensejar a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia cautelar. 3. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 64.879/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 21/3/2016.) 



    De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. (www.stj.jus.br)



    Ao compulsar os autos, verifiquei que o magistrado, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, assim se pronunciou:



    “Destaco que a prisão é imprescindível para a garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta da conduta, visto que foi apreendida com o acusado a quantia aproximada de 1.506,0g de maconha, 207g de cocaína, 100g de crack e 11g de MDMA. Logo, a variedade e a natureza das drogas apreendidas evidenciam a gravidade do delito, além do fato de que a quantidade expressiva dos entorpecentes, a priori, indica sua destinação à comercialização. 



    Ademais, a segregação se revela imperiosa para evitar a reiteração delitiva, pois o acusado já responde a uma ação penal por tráfico de drogas (autos n. 50050904720238240035 - evento 8, certidão de antecedentes criminais 1, p. 2).” (eDOC 2, p. 215)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)



    Agravo regimental no habeas corpus . 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido. (AgR no HC 190.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente